Tribunal: STF
Processo: RE 643519
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-19
Data de publicação: 2013-02-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REMUNERAÇÃO PAGA PELO EMPREGADOR NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DO AUXÍLIO-DOENÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO VIRTUAL DESTA CORTE NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 611.505. QUORUM QUALIFICADO. ART. 324, §§ 1º E 2º, DO RISTF. RECURSO REJEITADO (ART. 327, § 1º, DO RISTF). 



    1. A incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos pelo empregador ao empregado relativo aos primeiros quinze dias de afastamento por motivo de doença, já restou analisado no RE n. 611.505/RG, Relator o Ministro Ayres Britto, em que o Plenário Virtual desta Corte decidiu rejeitar sua repercussão geral, uma vez que a matéria está restrita a análise de norma infraconstitucional.



    2. As Emendas Regimentais ns. 31/09 e 47/12 alteraram o artigo 324 do RISTF, estabelecendo que na omissão de manifestação sobre a existência ou não de repercussão geral não incide o § 1º do citado artigo quando o Relator declara que a matéria é infraconstitucional, caso em que essa ausência de pronunciamento será considerada como manifestação de inexistência de repercussão geral, o que autoriza, tal como no presente caso, a aplicação do art. 543-A, § 5º, do CPC, uma vez que alcançada a maioria de dois terços de seus membros.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.